Tribunal: TJDFT
Processo: 0747917-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. CABIMENTO. LEI DISTRITAL 318/92. RESIDÊNCIA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO.
1. Nos Juizados Especiais, somente será concedido efeito suspensivo ao recurso em casos excepcionais, quando resta comprovada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto.
2. No bojo da Reclamação 0702796-58.2017.8.07.0000, decidiu-se que, em razão da improcedência do pedido formulado na ação coletiva (n. 2014.01.1.170042-0), não houve formação de coisa julgada erga omnes, o que não impede o ajuizamento e análise das ações individuais a respeito.
3. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se servidor vinculado à Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal que mora fora do Distrito Federal faria jus ao recebimento da Gratificação de Movimentação - GMOV, nos termos da Lei Distrital n. 318/1992.
4. O art. 1o da Lei Distrital 318/92, que criou a GMOV para os servidores integrantes da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, não estabeleceu critério de distinção entre os servidores que moram em regiões administrativas do Distrito Federal e aqueles que residem em outra unidade da Federação. A norma é genérica ao se referir ao local de residência do servidor e, segundo sua exegese, basta que a residência seja em região diversa da unidade de saúde onde exerce suas funções para que faça jus à aludida gratificação.
5. Desse modo, verificando-se que a servidora integra a Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e reside em unidade da federação (Anápolis/GO), diversa do local do exercício do ofício, consideram-se devidos, à recorrida, os valores retroativos, e não pagos, a título de Gratificação de Movimentação e a sua implantação em seu contracheque.
6. Considera-se o valor de R$12.473,06 (doze mil quatrocentos e setenta e três reais e seis centavos), referente ao período de setembro de 2014 a dezembro de 2019 fixado na sentença, de acordo com a planilha de cálculos elaborada pela própria Administração Pública (ID 11052202, p.3), discriminando os períodos em que a autora prestou serviços.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.